Tribunal: TJSP
Processo: 1005457-75.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Conselho do Idoso
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Defesa de interesse individual indisponível. Condenação do réu ao custeio de internação ou fornecimento de vaga em instituição adequada às condições de saúde de pessoa idosa e cuidados médicos. Direito fundamental à saúde. Obrigação do poder público. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação de serviço de saúde à população, consoante os

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Defesa de interesse individual indisponível. Condenação do réu ao custeio de internação ou fornecimento de vaga em instituição adequada às condições de saúde de pessoa idosa e cuidados médicos. Direito fundamental à saúde. Obrigação do poder público. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação de serviço de saúde à população, consoante os artigos 30, VII, 196 e 198, §1o, da Constituição da República. Inteligência, ademais, dos artigos 6o e 230 dessa Carta Maior e 2o, 3o e 37 do Estatuto do Idoso. Sentença mantida. Logo, apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005457-75.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, são apelados ALCIDES DE
ABREU e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-75.2019.8.26.0019 -Voto no 34.598
2
APELAÇÃO 1005457-75.2019.8.26.0019.
COMARCA: AMERICANA.
APELANTE: MUNICÍPIO DE AMERICANA.
APELADOs: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
e ALCIDES DE ABREU.
VOTO 34.598.
EMENTA:
Apelação. Ação civil pública. Defesa de
interesse individual indisponível. Condenação do réu ao custeio de
internação ou fornecimento de vaga em
instituição adequada às condições de
saúde
de
pessoa
idosa
e
cuidados
médicos. Direito fundamental à saúde.
Obrigação
do
poder
público.
Responsabilidade solidária a envolver
os entes federativos na prestação de
serviço de saúde à população, consoante
os artigos 30, VII, 196 e 198, §1o, da
Constituição
da
República.
Inteligência, ademais, dos artigos 6o e
230 dessa Carta Maior e 2o, 3o e 37 do
Estatuto do Idoso. Sentença mantida.
Logo, apelação improvida.
Trata-se de apelação (folhas 247 a
255) interposta pelo Município de Americana à
respeitável sentença (folhas 236 a 242) pela
qual,
a
propósito
de
ação
civil
pública
promovida contra ele pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, se julgou procedente o
pedido a fim de, entre o mais, assegurar-se vaga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-75.2019.8.26.0019 -Voto no 34.598
3
em estabelecimento de longa permanência para
idoso adequada às condições de saúde de Alcides
de Abreu.
Esse recorrente, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) dever ser prestada
assistência social, prioritariamente, a idosos
que não tenham condições de permanecer com a
família
e
com
vivência
de
situações
de
violência, abandono ou negligência; b) ausência
de vínculo familiar fragilizado ou rompido na
hipótese sob exame; c) o senhor Alcides de Abreu
apresenta
quadro
de
deterioração
de
saúde
mental, situação que, por ela apenas, não
autoriza
a
assistência
objetivada;
d)
consideração aos artigos 230 da Constituição
Federal, 244 do Código Penal e 4o, § 3o, da Lei
10.216/2001;
e)
o
abrigamento
institucional
desse idoso dependerá de avaliação posterior a
eventual alta médica psiquiátrica e conforme
sugestão
da
Secretaria
de
Ação
Social
e
Desenvolvimento Humano; f) ademais, ser caso de
afastamento
da
multa
diária
imposta
ou,
subsidiariamente, da correspondente diminuição;
g) logo, que se proveja esta apelação.
Seguiu-se apresentação de resposta
pelo Parquet (folhas 260 a 264), que sustentou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-75.2019.8.26.0019 -Voto no 34.598
4
em resumo, dever ser a obrigatoriedade do
abrigamento definitivo em instituição de longa
permanência para idosos amparada por estudo
psicossocial realizado pela equipe técnica do
Juízo.
Manifestou-se,
ainda,
Alcides
de
Abreu (folhas 270 a 273), em síntese, acerca de
dever ser mantida a sentença.
Sobreveio
parecer
da
douta
Procuradoria de Justiça (folhas 284 a 290) no
sentido do improvimento da apelação.
É o relatório.
Impõe-se negar provimento ao apelo.
A propósito, trata-se de ação civil
pública promovida pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo com o objetivo de obrigar o
Município
de
Americana
ao
tratamento
e
à
disponibilização de vaga, após alta médica, em
estabelecimento de longa permanência para idoso
adequado às condições de saúde de Alcides de
Abreu, haja vista as garantias previstas nos
artigos 6o, 196 e 230 da Constituição da
República e 2o, 3o e 37 do Estatuto do Idoso.
Por
sinal,
extrai-se
dos
autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-75.2019.8.26.0019 -Voto no 34.598
5
padecer esse interessado enfermidade mental,
razão
pela
qual
se
encontra
internado
em
hospital psiquiátrico (folhas 230).
Ademais, é presente tratar-se de
pessoa com oitenta anos de idade e que se
encontra sob situação de risco e vulnerabilidade
social (folhas 18 a 106).
Constou da avaliação social, aliás,
viver esse idoso em imóvel cujas condições de
higiene são precárias
residência sem água e
luz
e privado de alimentação. Concluiu-se,
então, necessitar “medicação e intervenção da
equipe
de
saúde,
assim
como
receber
cuidados
pessoais através de uma instituição especializada
nesses casos, garantindo mínimo de condições de
sobrevivência, pois se encontra em condição total de
abandono e vivendo sem o mínimo de dignidade, em
virtude dos problemas de saúde mental, e a idade
avançada” (folhas 106).
Diante dessas realidades, a digna
juíza a quo determinou o seguinte (folhas 241):
sejam aplicadas a Alcides de Abreu “as medidas de
proteção consistentes em internação em hospital
psiquiátrico para tratamento específico pelo período
indicado pela equipe médica responsável (já devidamente providenciado), com subsequente
encaminhamento do idoso após a alta médica para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-75.2019.8.26.0019 -Voto no 34.598
6
entidade de abrigamento de longa permanência para
continuidade do tratamento e garantia da correta
utilização da medicação indicada para o caso, a
serem providenciados pelo município sob pena de
multa diária de R$ 300,00 por dia de atraso no
cumprimento da ordem”.
E nada há que se alterar nesse
respeitável decisum.
Consigna-se,
por
proêmio,
ser
solidária a responsabilidade a envolver os entes
da federação nas ações e serviços públicos de
saúde, em conformidade aos artigos 196 e 198 da
Constituição da República.
Com efeito, e como os artigos 196 e
230 dessa Carta consubstanciam normas relativas
a direitos fundamentais saúde e vida -, não se
pode reduzir o respectivo alcance ou obstar a
aplicação
desses
preceitos,
por
sinal,
de
eficácia plena1.
Outrossim, no caso em questão, a
alocação do interessado em programa de acolhimento representa parte da demanda,
1 Nesse sentido, mutatis mutandis, considera-se o seguinte trecho de aresto desta Câmara relacionado
à apelação 1005447-79.2016.8.26.0619, relator o desembargador Amorim Cantuária, julgamento em
22 de agosto de 2017: “(...) Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o direito à saúde é
conferido para acesso universal e igualitário, competindo às entidades das três esferas de governo,
União, Estados e Municípios, destinar recursos mínimos para tal propósito (artigo 199, § 2o, CF/88),
formando e fomentando o Sistema Único de Saúde (artigo 200) (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-75.2019.8.26.0019 -Voto no 34.598
7
relacionada
aos
direitos
fundamentais
supramencionados.
A esse respeito, ainda, mutatis
mutandis, é de destaque aresto desta Câmara
ementado, em parte, na seguinte conformidade:
“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - MEDICAMENTO - Pretensão de compelir o Poder
Público
ao
fornecimento
gratuito
dos
medicamentos
“Lamotrigina 100 mg” e “Risperidona 2 mg”, indicados pelo
“princípio ativo” (...) Dever da Administração Pública
em
fornecer
atendimento
integral
à
saúde
-
Responsabilidade com a saúde pública é solidária entre os
entes federativos - Incidência do disposto nos arts. 196
e 198, §1o, da CF - Competência do Poder Judiciário para
determinar o cumprimento de normas constitucionais e
legais em vigor - REMESSA NECESSÁRIA não provida”2.
Além disso, o artigo 37 da Lei
Federal 10.741/2003 dipõe, entre o mais, o
seguinte:
“Art. 37. O idoso tem direito a moradia
digna, no seio da família natural ou substituta, ou
desacompanhado de seus familiares, quando assim o
desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.
§ 1o A assistência integral na modalidade
de entidade de longa permanência será prestada quando
verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar,
2 Remessa necessária 1000445-18.2.017.8.26.0515, relator o desembargador Kleber Leyser de
Aquino, julgamento em 24 de abril de 2018. Os grifos apostos não constam do texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-75.2019.8.26.0019 -Voto no 34.598
8
abandono ou carência de recursos financeiros próprios
ou da família.”
E, na hipótese sob apreço, ficou
comprovada a necessidade de assistência pelo
poder público, dado tratar-se de pessoa sem
amparo familiar, hipossuficiente economicamente
e em situação de risco.
Conforme bem observado pela douta
Procuradoria de Justiça (folhas 287), “seus
parentes próximos não se encontram em situação
financeira apta a auxiliá-lo de alguma forma.
Inclusive,
houve
orientação
por
parte
deste
Ministério Público ao parente do idoso acerca da
necessidade de providência da interdição do mesmo,
sem que contudo, tivessem sido adotadas as medidas
sugeridas pelo órgão Ministerial, o que demonstra a
insuficiência do vínculo familiar para garantia dos
cuidados ao idoso”.
A esse respeito, ainda, são de
consideração, mutatis mutandis, arestos desta
Corte assim ementados:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER
Abrigamento de
idoso
Viabilidade art. 230 da CF e art. 3o da Lei
Federal
no
10.741/03

Demonstração
da
carência
financeira e vulnerabilidade social Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-75.2019.8.26.0019 -Voto no 34.598
9
Recurso improvido.”3.
“APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer
Idosa hipossuficiente e em situação de risco

Necessidade de internação ou abrigamento com cuidados
especiais Obrigação solidária do Município Direito
fundamental ao amparo e abrigo de idoso em instituição
adequada, e ao custeio dos cuidados e tratamentos
correlatos
Aplicação dos arts. 1o, III, 6o e 239,
todos da CF e dos arts. 2o, 3o e 43, todos do Estatuto
do Idoso Cominação de multa, em obrigação imposta a
ente público Viabilidade APELO DESPROVIDO.
Os princípios da dignidade da pessoa
humana (art. 1o, III, da CF), a assistência aos
desamparados (art. 6o da CF) e da tutela dos idosos
(arts. 2o, 3o e 43 do Estatuto do Idoso) impõem ao
Município, de modo solidário com os demais entes
públicos (art. 230 da CF), a obrigação de fornecer,
prontamente, internação ou abrigo à idosa em situação
de risco, pessoa hipossuficiente, que comprova a
urgente
necessidade
da
medida,
por
relatório
psicossocial, de idoneidade presumida.”4.
Destarte, desacolhe-se o argumentado
a respeito pelo apelante (descrito resumidamente
no relatório deste voto).
3 Apelação 1017964-79.2016.8.26.0405, 6a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Leme
de Campos, julgamento em 2 de outubro de 2018.
4 Apelação 0002649-93.2014.8.26.0309, 1a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Vicente de Abreu Amadei, julgamento em 17 de abril de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-75.2019.8.26.0019 -Voto no 34.598
10
Por derradeiro, não se acolhe pedido
tendente ao afastamento da multa cominada para a
hipótese de descumprimento.
É que a fixação de astreinte visa
compelir o poder público ao cumprimento das
obrigações
que
lhe
foram
impostas
(Resp
474.665/RS). E o valor fixado (R$ 300,00 por
dia) está em consonância à razoabilidade e à
proporcionalidade.
Presentes essas realidades, de rigor
a manutenção da respeitável sentença atacada,
aliás, também, pelos respectivos fundamentos.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora considera-se haver prequestionamento das
matérias infraconstitucional e constitucional
formuladas.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.